Tribunal: TJMT
Processo: 1039407-39.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039407-39.2025.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDSON CARLOS BERGOSSA - CPF: 007.445.201-00 (APELADO), MATHEUS WILSON DA SILVA MORAO - CPF: 047.036.231-61 (ADVOGADO), ELISANDRA MODESTI - CPF: 006.678.061-64 (APELADO), E. M. B. - CPF: 080.270.441-70 (APELADO), E. M. B. - CPF: 110.379.371-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO SEM AVISO PRÉVIO.
PASSAGEIROS, INCLUSIVE MENOR DE IDADE
. VULNERABILIDADE.
READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DO TEMA 1.417/STF. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
REALOCAÇÃO EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO POR LONGO PERCURSO
.
ATRASO SUBSTANCIAL NA CHEGADA
.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
REDUÇÃO DO QUANTUM

INDENIZATÓRIO
.
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do cancelamento de voo, com
realocação em transporte rodoviário
e chegada ao destino com atraso expressivo, em contexto de vulnerabilidade do passageiro menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i)
a incidência da suspensão do art. 1.035, § 5o, do CPC, à luz do Tema 1.417/STF
; (
ii
)

dano moral por cancelamento sem aviso
prévio
, substituição por viagem terrestre prolongada

e atraso

relevante
; e (
iii
)
se o quantum fixado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A suspensão nacional relacionada ao Tema 1.417/STF não incide de forma automática, exigindo aderência estrita entre a controvérsia do processo e a questão submetida à repercussão geral; alegação de
cancelamento por readequação de malha aérea traduz fortuito interno, não atraindo o sobrestamento.

4. A relação é de consumo e a responsabilidade do transportador é objetiva (CDC, art. 14), não afastada por alegações genéricas de exigências operacionais, quando ausente prova idônea de excludente e quando a solução oferecida representa prestação inferior ao serviço contratado, com alteração substancial do meio de transporte.

5. O cancelamento às vésperas do embarque, sem aviso prévio eficaz, a imposição de viagem rodoviária,

e atraso expressivo no destino, circunstâncias agravadas pela presença de passageiro menor de idade, extrapolam o mero aborrecimento e caracterizam falha na prestação do serviço, ensejando dano moral.

6.
O valor da indenização por dano moral deve observar as funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento indevido, comportando redução quando necessário para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a indenização por danos morais fixada em favor do menor para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: “1. A suspensão do Tema 1.417/STF não se aplica quando o cancelamento de voo decorre de readequação de malha aérea, por se tratar de fortuito interno.
2
. O cancelamento de voo sem aviso prévio eficaz, com substituição por transporte terrestre prolongado e atraso substancial na chegada, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.035, § 5o;
CDC, art.
14; CBA, art. 256, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.417 (ARE no 1.560.244/RJ, Rel. Min. Dias
Toffoli
); TJMT, N.U 1002752-45.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j.
21.01.2026,
publ
. 27.01.2026; TJMT, Apelação Cível 1007722-76.2023.8.11.0003, Rel.
Desa
. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2024,
publ
. 03.09.2024; TJMT, N.U 1003165-92.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025,
publ
. 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação
Cível interposta por GOL Linhas Aéreas
S.A. contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por Edson Carlos
Bergossa
e outros, em que se discute cancelamento de voo no trecho Cuiabá/MT–Sinop/MT.

Na origem, os autores narraram que, estando no portão de embarque, por volta de 11h45min foram surpreendidos com o cancelamento do voo, sem aviso prévio e sem justificativa plausível, tendo sido oferecida como única alternativa a realização do deslocamento por transporte rodoviário, por aproximadamente 9 horas, pela BR-163. Sustentaram, ainda, que a chegada ao destino ocorreu apenas às 21h08min, com atraso expressivo em relação ao horário originalmente contratado, e que havia agravante relevante porque o menor Enzo apresentava sintomas de dengue e estava debilitado, o que teria intensificado o sofrimento da família.

A sentença julgou procedentes os pedidos, fixando indenização por dano moral no valor de
R$ 10.000,00 para cada um dos autores Edson
, Elisandra e Elena, e de R$ 15.000,00 para o menor Enzo, em razão do longo trajeto e do quadro de saúde informado, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Nas razões recursais,
a companhia sustenta, em síntese, que a ocorrência decorreu de readequação de malha aérea e de exigências operacionais vinculadas à segurança do transporte, circunstâncias que afastariam a configuração de ato ilícito e o dever de indenizar. Alega, ainda, que não houve comprovação de sofrimento moral significativo,
tratando-se de meros aborrecimentos e afirma que atrasos inferiores
a
quatro horas não gerariam dano moral automaticamente, na ausência de demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório por entender excessivos os valores fixados, sob o argumento de proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Consta, também, pedido de suspensão imediata do feito, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do CPC e referência ao Tema 1.417 do STF (ARE no 1.560.244/RJ, Min. Dias
Toffoli
).

Os autores se manifestaram pelo indeferimento da suspensão e apresentaram contrarrazões pugnando
pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à responsabilidade civil da transportadora pelo cancelamento do voo no trecho Cuiabá/MT–Sinop/MT, com definição acerca do dano moral e do quantum.

1. Da alegada suspensão nacional – Tema 1.417/STF

De início, cumpre apreciar o pedido de suspensão do feito, formulado com fundamento no art. 1.035, § 5o, do CPC, em razão do Tema 1.417 da repercussão geral (ARE no 1.560.244/RJ, Rel. Min. Dias
Toffoli
).

O referido tema delimita controvérsia constitucional específica, voltada às hipóteses em que atraso, cancelamento ou alteração de voo decorra de caso fortuito externo ou força maior, para fins de definição do regime jurídico aplicável à responsabilidade civil do transportador aéreo, especialmente no alegado conflito entre CDC, CBA e convenções internacionais.

A suspensão nacional, todavia, não incide de modo automático, exigindo aderência estrita entre a matéria discutida no processo e a questão constitucional submetida ao Supremo Tribunal Federal.

No caso, a própria companhia aérea atribui o cancelamento do voo à readequação de malha aérea, circunstância que caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, e que não se confunde com fortuito externo.

Ademais, o art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica restringe as hipóteses excludentes de responsabilidade a eventos como restrições meteorológicas ou indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, não abrangendo falhas operacionais ou logísticas da transportadora. Assim, não se aplica a suspensão determinada no Tema 1.417.

Nesse sentido:

“[...]
O Tema 1417/STF, que determina a suspensão de processos, restringe-se às hipóteses de caso fortuito ou força maior (fortuito externo). A readequação da malha aérea constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não ensejando a suspensão do feito.
[...]
(N.U 1002752-45.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 27/01/2026).”

2. Da responsabilidade civil e do dano moral

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do transportador aéreo, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando
a
demonstração do dano e do nexo causal.

No caso, o voo doméstico previsto para 21/05/2025, com partida às 12h25min e chegada às 13h25min, foi cancelado quando os autores já se encontravam no portão de embarque. Como solução, foi oferecido deslocamento rodoviário por aproximadamente 9 horas, com chegada ao destino às 21h08min, o que representa atraso de cerca de 7h43min em relação ao horário contratado de chegada, além de alteração substancial do modo de transporte.

A alegação de “readequação de malha aérea”, desacompanhada de prova específica apta a enquadrar o evento em excludente legal, não afasta o dever de reparar, sobretudo quando a alternativa disponibilizada, por viagem terrestre longa, importa prestação manifestamente inferior ao serviço contratado.

De igual modo, não procede a tese de mero aborrecimento. A hipótese não se resume a atraso de pequena monta. Houve cancelamento às vésperas do embarque, sem aviso prévio, com imposição de solução contingencial mais gravosa, consistente em viagem rodoviária por longo percurso, o que acarretou atraso substancial na chegada ao destino.

Nesse contexto:

“[...] Ocorrendo o cancelamento do voo unilateralmente e sendo concluída a viagem de forma diversa da contratada, inclusive, tendo os Autores completado o trajeto de ônibus, portanto, de forma mais vagarosa e menos confortável, enseja reparação civil a título de danos morais. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10077227620238110003, Relator
.:
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 28/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2024).”

“[...] A ausência de aviso prévio e de assistência adequada em atraso substancial configura falha contratual e gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), decorrente da violação da dignidade do consumidor. [...] (N.U 1003165-92.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DEOLIVEIRA SANTOSFILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
21/05/2025,

Publicado
no DJE 21/05/2025).”

Diante desse quadro, o cancelamento sem aviso prévio eficaz, a alteração drástica do meio de transporte, o atraso substancial na chegada e a viagem terrestre prolongada configuram situação que extrapola o mero dissabor cotidiano, pois implicam perda relevante da utilidade do contrato de transporte, desconforto e aflição inerentes à contingência imposta pelo fornecedor, impondo o dever de indenizar.

No tocante ao
quantum
, a sentença fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00 para cada um dos autores Edson, Elisandra e Elena, e R$ 15.000,00 para o menor Enzo, totalizando R$ 45.000,00. Todavia, embora configurado o dano moral em relação a todos os autores, a majoração estabelecida em favor do menor não deve subsistir, uma vez que não há comprovação concreta, nos documentos juntados, do alegado quadro clínico de dengue, não sendo possível manter valor superior com base apenas nessa afirmação.

Desse modo, considerando os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos, mostra-se adequada a manutenção da indenização em R$ 10.000,00 para cada um dos autores, bem como a redução do valor arbitrado ao menor para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem esvaziamento das funções compensatória e pedagógica da reparação.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir a indenização por danos morais fixada em favor do menor Enzo para R$ 10.000,00, mantendo-se a condenação de R$ 10.000,00 para cada um dos autores, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026